Tribunal: STF
Processo: ARE 1284493
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "Agravo de Instrumento. Ação de desapropriação. Cumprimento de sentença. Pagamento do quantum indenizatório através de precatório. Impossibilidade. Ausência de previsão legal. Ofensa a princípios e dispositivos constitucionais. Preclusão. I – O regime de precatórios não pode ser utilizado como forma de pagamento das indenizações advindas de ações de desapropriação por utilidade pública, sob pena de afronta ao inciso XXIV do art. 5º da Constituição Federal, que busca equilibrar o interesse público e o interesse privado e propiciar o pagamento aos expropriados de forma célere, justa e eficaz. A adoção do regime de precatórios desvirtuaria a sistemática adotada para os pagamentos das indenizações concedidas em ações de desapropriação por utilidade pública, prevista no Decreto Lei 3365/41 e na Constituição Federal, que partem do pressuposto de que, tão logo despojado do bem que passa a integrar o patrimônio público, o expropriado deve ser ressarcido, propiciando-lhe a obtenção da contraprestação equivalente ao bem que deixou de possuir. II – Se não bastasse isto, verifica-se que o pagamento da indenização por meio de precatórios já foi afastado pelo julgador singular em decisão anterior, mantida após julgamento de agravo de instrumento. Portanto, não é possível novo pronunciamento sobre a questão, como ocorreu na decisão agravada, vez que evidenciada a preclusão do direito do agravado de novamente debater sobre o tema. Agravo de Instrumento conhecido e provido."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 100, caput, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Como é cediço, a indenização devida em decorrência de ação de desapropriação por interesse social ou utilidade pública deve observar os ditames do inciso XXIV do art. 5°, da Constituição Federal, que dispõe: "a lei estabelecerá o procedimento para a desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição."
    O dispositivo constitucional acima descrito não tem outra finalidade que não a proteção aos direitos daqueles que tenham bens expropriados seguindo interesses públicos, conferindo-lhes o recebimento da indenização de forma célere, em valor razoável e em dinheiro.
    Insta destacar que nenhum dispositivo legal aplicável à desapropriação por utilidade pública prevê o pagamento das indenizações de acordo com a sistemática do art. 100, caput, da Constituição Federal. Ao contrário disto, além da dicção do inciso XXIV do art. 5° da Constituição Federal, o art. 32 do Decreto Lei n° 3.365/41, que disciplina as desapropriações por utilidade pública é bastante claro ao dispor:
    "Art. 32. O pagamento do preço será prévio e em dinheiro."
    (...)
    Se não bastasse isto, analisando detidamente os autos de origem, verifica-se que o pagamento da indenização por meio de precatórios na hipótese em análise já foi afastado pelo julgador singular em decisão anterior, datada de 27/01/2006 (evento 3, arquivo 1, fls. 90/91), mantida após o julgamento do agravo de instrumento n° 46.461- 8/180 (200600584580) (evento 3, arquivo 1, fls. 110/116).
    (...)
    Portanto, não é possível novo pronunciamento sobre a questão, como ocorreu na decisão agravada, vez que evidenciada a preclusão do direito do agravado de novamente debater sobre o tema.
    (...)
    Portanto, não é possível novo pronunciamento sobre a questão, como ocorreu na decisão agravada, vez que evidenciada a preclusão do direito do agravado de novamente debater sobre o tema.
    Ora, é manifesto que a preclusão consiste na perda do direito de se discutir questões ocorridas ao longo do processo, seja pelo escoamento do prazo assinalado; seja pelo fato de já ter sido discutida; ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretende realizar.
    O instituto não atinge somente as partes, mas todos aqueles que, de alguma forma, participam do processo, incluindo-se, aqui, os magistrados.
    Dessarte, todas as questões de ordem formal que, no curso do processo, vão sendo resolvidas, submetem-se ao fenômeno da preclusão.
    Para as partes, significa que, acaso não impugnadas a tempo, já não poderão rediscuti-las; já para o juiz, representa a impossibilidade de rejulgá-las.
    A respeito da preclusão, assim dispõe o artigo 507, do Código de Processo Civil: (...)"
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de setembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente